Tribunal: STF
Processo: RE 101720
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-19
Data de publicação: 1984-06-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO - ICM - ISENÇÃO. CREDITAMENTO. MERCADORIAS IMPORTADAS
PARA UTILIZAÇÃO, COMO MATÉRIA PRIMA, PELO IMPORTADOR, EM PROCESSO
DE INDUSTRIALIZAÇÃO.
ISENÇÃO DO ICM. NÃO E LICITO COBRAR, NA OPERAÇÃO SUBSEQUENTE, O
VALOR DO IMPOSTO QUE, NÃO FORA A ISENÇÃO, SERIA DEVIDO.
CREDITAMENTO PARA APROVEITAMENTO EM OPERAÇÕES SUBSEQUENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.